Tribunal: TJES
Processo: 0000308-54.2016.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000308-54.2016.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO ALVES NETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA CONTAGEM DO PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL NO CURSO DA DEMANDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de procedência do pedido de usucapião extraordinária. O embargante sustenta contradição no julgado quanto à contagem do prazo de 15 anos previsto no art. 1.238 do Código Civil, ao argumento de que, iniciado o exercício da posse em 2009 e ajuizada a ação em 2016, não teria transcorrido o lapso temporal legal nem na data da sentença (2023) nem anteriormente. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para julgar improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna quanto ao reconhecimento do implemento do prazo da usucapião extraordinária, especialmente diante da possibilidade de cômputo do lapso temporal no curso da demanda, inclusive em fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do tempo de posse e adota a tese de que o prazo da prescrição aquisitiva pode ser implementado no curso do processo, nos termos do art. 493 do CPC, entendimento respaldado por precedente do STJ (REsp 1.361.226/MG).

5. Ademais, consta dos autos que o possuidor realizou investimentos de interesse social e econômico no imóvel, circunstância afirmada na petição inicial e corroborada por levantamento planimétrico, memorial descritivo e certidão municipal que atesta uso para comércio/serviço e área construída de 60m2.

6. A ausência de impugnação específica quanto às benfeitorias e investimentos atrai a presunção de veracidade do art. 341 do CPC, o que autoriza a incidência do prazo reduzido de 10 anos previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, já exaurido em 2019.

7. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com eventual inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada, o que configura alegação de error in judicando.

8. Inexistindo vício interno no acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica quanto a fatos constitutivos alegados na inicial atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

2. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios internos do julgado, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.022, 341 e 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.226/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 09.08.2018; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente o pedido de usucapião em favor do ora embargado.

Sem contrarrazões do embargado, apesar da devida intimação (ID 17638196).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente o pedido de usucapião em favor do ora embargado.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado. Sustenta que há contradição matemática na contagem do prazo da usucapião extraordinária, pois o título apresentado data de 2009 e a ação foi ajuizada em 2016, de modo que, seja na data do ajuizamento, seja na data da prolação da sentença, em 2023, não haveria transcorrido o lapso temporal de 15 (quinze) anos exigido por lei para a usucapião extraordinária.

Buscando sanar o suposto vício, o embargante requer o acolhimento do recurso, com a atribuição de efeitos modificativos, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega que o acórdão foi contraditório ao reconhecer o preenchimento do lapso temporal para a aquisição originária da propriedade.

Contudo, não se vislumbra a existência do vício apontado. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, adotando interpretação que lhe seja mais favorável, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa. O voto condutor enfrentou expressamente a questão do tempo de posse, adotando a tese explícita (STJ,
REsp 1.909.276/RJ e
TJ-MG, AC 10433140228761001)
de que o prazo da prescrição aquisitiva pode ser alcançado no curso da demanda, o que abrange, segundo o entendimento adotado no Acórdão, a fase recursal. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NO CURSO DA DEMANDA – POSSE POR TEMPO SUFICIENTE À USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊCIA DOS PEDIDOS – PROVIMENTO.
1 - O art. 1.238 do CC estabelece que, “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único, “a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo” . 2- “O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015). 5 . A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião..”
( REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018). (TJ-MT 00033664420088110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Restou consignado no julgamento que a posse teve início em 2009. Considerando que o acórdão foi prolatado em 2025, o lapso de 15 anos previsto no caput do art. 1.238 do Código Civil foi superado (2024). Ainda que a parte discorde da aplicação dessa tese jurídica, tal discordância não caracteriza omissão ou contradição interna.

Cumpre ainda destacar que há nos autos elementos suficientes que demonstram que o autor realizou investimentos de interesse social e econômico no bem, atraindo a redução do prazo prescricional para 10 (dez) anos, na forma do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

A exordial afirma expressamente a ocorrência de tais investimentos (fl. 04), assertiva corroborada pelo Levantamento Planimétrico e Memorial Descritivo, bem como pela Certidão de Cadastro do Imóvel da Prefeitura (fl. 19), a qual atesta o uso do imóvel para "Comércio/Serviço" e a existência de uma área construída de 60,00 m2.

Ressalta-se que, compulsando a peça de Contestação apresentada pelo banco embargante (fl. 38-42), verifica-se que não houve qualquer impugnação específica quanto à existência dessas benfeitorias e investimentos alegadas na petição inicial. Tratando-se, portanto, de matéria fática incontroversa, atrai-se a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil. Sob essa ótica, o prazo decenal exauriu-se ainda em meados de 2019, antes mesmo da prolação da r. sentença.

Outrossim,
"a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.
[...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. A irresignação do embargante com a aplicação do entendimento de que o lapso temporal se implementa no curso processual, abarcando a fase recursal, reflete nítida arguição de suposto
error in judicando
, insuscetível de correção via embargos de declaração.

Assim, a decisão embargada não contém omissão ou contradição interna, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar